Tribunal: TJDFT
Processo: 0725561-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725561-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO D E C I S Ã O Decisão - Suspensão da Decisão Agravada - Determina Providências O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Segunda Sessão, no julgamento dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704, fixou tese vinculante segundo a qual o Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo, ao contrário do manifestado na Decisão Agravada. Entretanto, abriu exceção à não taxatividade, permitindo o deferimento de pedido para obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento quando: "não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros;" Dessa feita, como a Decisão Liminar determina o fornecimento de medicamento sem sequer remeter os autos para análise técnica, concede prazo ínfimo para cumprimento da ordem, quando a aquisição da medicação é milionária e necessita de importação, é de rigor sua suspensão imediata. Entretanto, determino o encaminhamento deste Agravo de Instrumento, em seu inteiro teor, bem como dos autos principais, e seu inteiro teor, ao Natjus, para emissão de Parecer, no prazo excepcional de 5 (cinco) dias, respondendo aos quesitos (i), (ii) e (iii) acima transcritos, nos moldes da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Determino ao Gabinete e à Secretaria da Turma procedam com as diligências necessárias para o rápido cumprimento desta decisão. Comunique-se ao Juízo de origem a suspensão da decisão agravada. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator